Tribunal: TJSP
Processo: 9002224-35.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002224-35.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA DE
BRITO OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002224-35.2019.8.26.0050 -Voto no 17074
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002224-35.2019.8.26.0050.
Agravante: CAMILA DE BRITO OLIVEIRA (Defensora Pública, Dra.
Sandra Maria Shiguehara Tibano).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Nidea Coltro Sorci.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.074.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Concessão da benesse por presença de
requisitos legais. Inviabilidade.
Correto indeferimento por ausência do requisito
objetivo. Resgate da fração exigida (receptação e
roubo
majorado)
previsto
somente
para
18/01/2021,
obviamente,
se
novas
intercorrências não forem noticiadas.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002224-35.2019.8.26.0050 -Voto no 17074
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO interposto, com fulcro no artigo 197 da Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), por CAMILA DE BRITO
OLIVEIRA (fls. 19/22), contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 15), que houve por bem indeferir, por
ausência de requisito objetivo, pedido de concessão de
livramento condicional.
Busca
a
agravante,
nesta
Instância,
a
cassação da r. decisão, com concessão da benesse
pretendida, acenando, para tanto, com a presença dos
requisitos legais (fls. 19/22).
Contrarrazões
às
fls.
24/29
pelo
não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 30).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 102/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002224-35.2019.8.26.0050 -Voto no 17074
4
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, oriunda de três condenações, unificadas,
pelos delitos de receptação e roubos majorados. Início de
cumprimento de pena em 17/11/2014 e vencimento previsto
para o dia 10/11/2027 (conforme Boletim Informativo às fls. 04/07).
Pois bem, no caso o indeferimento do pedido
era a medida de rigor, diante de clara ausência do
requisito objetivo, por quaisquer vertentes em que se
fundamentar, vez que, conforme cálculos de fls. 14, tanto a
partir da data do último crime ocorrido em 12/04/2017, que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002224-35.2019.8.26.0050 -Voto no 17074
5
origem à GR02, como a partir da data de início de
cumprimento
da
pena,
em
17/11/2014,
a
agravante,
reincidente, não alcançou o lapso temporal de 1⁄2 (metade) de
sua reprimenda (artigo 83, II, do Código Penal), necessário à
obtenção do benefício. CAMILA somente resgatará a fração de
1⁄2 (metade) das penas correspondentes aos crimes comuns, a
partir do último crime, em 19/03/2022 (fls. 14), e a partir do início
do cumprimento de pena, apenas em 18/01/2021 (fls. 04),
obviamente, se novas intercorrências não forem noticiadas.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo, preservada a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR